Tribunal: TJES
Processo: 5004793-58.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004793-58.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: OTACILO JOSE MARCHEZI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART.300, DO CPC, PREENCHIDOS – ASTREINTES EM VALOR RAZOÁVEL –– RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2.

In casu,
tem-se que o agravado questiona a validade da contratação, impugnando não apenas a autenticidade da assinatura aposta ao instrumento contratual, como também seu próprio conteúdo, apontando incongruências nas informações relativas ao seu local de nascimento e ao seu endereço residencial, que se encontram ambos equivocados. Tais disparidades, bem como o conflito entre os valores supostamente creditados na conta do agravante, as supostas compras com o cartão e a quantia cobrada, demonstram, ao menos a princípio, a possível ocorrência de fraude na contratação, que deverá, por óbvio, ser objeto de maior instrução probatória na origem.

3.Quanto ao
periculum in mora
, certo é que os descontos mensais, ainda que em valores diminutos, interferem na subsistência do agravado, que conforme extrato, percebe benefício de aposentadoria no valor de apenas um salário mínimo.

4. Lado outro, com o deferimento do pedido liminar pelo juízo
a quo,
o banco agravante deverá, tão somente, interromper a cobrança dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, que, como se depreende da documentação acostada na origem, perfazem a monta de cerca de R$60,00 (sessenta reais) mensais, bem como se abster de inscrever o nome do agravado em cadastro de inadimplentes. Referido valor, por óbvio, não possui aptidão de acarretar qualquer abalo à saúde financeira do agravante, instituição financeira de enorme porte.

5. Com relação às multas por eventual descumprimento da decisão liminar, além de não se observar qualquer grave prejuízo, considerando o seu valor de R$500,00 (quinhentos reais) e R$300,00 (trezentos reais), limitadas ao total de R$5.000 (cinco mil reais), frente ao gigantesco porte econômico do recorrente, instituição bancária, tem-se que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de astreintes em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se ainda certa e depende unicamente da conduta a ser adotada pelo próprio banco.

6. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004793-58.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
OTACILO JOSÉ MARCHEZI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
OTACILO JOSÉ MARCHEZI
em face de
BANCO BMG S/A
.

Em sua exordial, narra o autor, ora agravado, ter sido surpreendido com descontos mensais em seu benefício de Aposentadoria por Idade, cuja justificativa desconhecia.

Posteriormente, em consulta aos extratos de seu benefício previdenciário, atestou que tais descontos eram referentes a” Reserva de Margem de Consignado” (RMC) de um cartão de crédito do Banco BMG, cartão esse não solicitado e nunca recebido.

O juízo a quo, em decisão de Id 39557187 (dos autos de origem), deferiu o pedido liminar pleiteado para determinar
“
que a requerida
suspenda
imediatamente os descontos das parcelas relativas ao contrato descrito na peça vestibular,
sob pena de multa
no valor de
R$500,00 (quinhentos

reais)
para cada parcela descontada indevidamente”
e, ainda, que
“
se abstenha de encaminhar o nome do postulante para protesto/SPC/SERASA e outros similares, relativamente ao questionado contrato objeto da lide, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais)”.

Irresignado,
BANCO BMG S/A
interpôs estes Agravo de Instrumento sustentando, em síntese, que:
I)
não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar autoral;
II)
a concessão do pleito antecipatório acarreta danos graves e irreversíveis;
III)
a multa cominada em caso de descumprimento da medida liminar deve ser extirpada ou ter seu valor reduzido.

Requer, assim, a reforma da decisão recorrida a fim de que seja indeferido o pedido liminar autoral.

Pois bem. Inicialmente importa salientar que, a fim de que seja possível o deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, faz-se imprescindível o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art.300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu
, tem-se que o agravado questiona a validade da contratação, impugnando não apenas a autenticidade da assinatura aposta ao instrumento contratual, como também seu próprio conteúdo, apontando incongruências nas informações relativas ao seu local de nascimento e ao seu endereço residencial, que se encontram ambos equivocados

Tais disparidades, bem como o conflito entre os valores supostamente creditados na conta do agravado, as supostas compras com o cartão e a quantia cobrada, demonstram, ao menos a princípio, a possível ocorrência de fraude na contratação, que deverá, por óbvio, ser objeto de maior instrução probatória na origem.

Ademais, não se pode ignorar que, invertido o ônus probatório na mesma decisão ora recorrida, mas não tendo o agravante (réu) se insurgido contra tal ponto, compete a este afastar as alegações autorais.

Destarte, ao menos neste momento processual inicial, reputo suficiente a demonstração da probabilidade do direito do autor.

Quanto ao
periculum in mora
, certo é que os descontos mensais, ainda que em valores diminutos, interferem na subsistência do agravado, que conforme extrato de Id 39392907 (da origem), percebe benefício de aposentadoria no valor de apenas um salário mínimo.

Lado outro, com o deferimento do pedido liminar pelo juízo
a quo,
o banco agravante deverá, tão somente, interromper a cobrança dos descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, que, como se depreende da documentação acostada na origem, perfazem a monta de cerca de R$60,00 (sessenta reais) mensais (Id 39392903), bem como se abster de inscrever o nome do agravado em cadastro de inadimplentes. Referido valor, por óbvio, não possui aptidão de acarretar qualquer abalo à saúde financeira do agravante, instituição financeira de enorme porte.

Com relação às multas por eventual descumprimento da decisão liminar,

além de não se observar qualquer grave prejuízo, considerando o seu valor de R$500,00 (quinhentos reais) e R$300,00 (trezentos reais), limitadas ao total de R$5.000 (cinco mil reais), frente ao gigantesco porte econômico do recorrente, instituição bancária,
tem-se que apenas haverá incidência de qualquer valor a título de astreintes em caso de descumprimento da decisão pela parte, de modo que sua futura cobrança sequer revela-se ainda certa

e depende
unicamente
da conduta a ser adotada pelo próprio banco.

Nada obstante, faz-se imperioso ressaltar que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento (EAREsp nº 650.536) no sentido de que as astreintes podem ser revistas a qualquer tempo pelo juízo da causa, quando demonstrado que o valor arbitrado revelou-se exacerbado, diminuindo
ex officio
o
quantum debeatur
, a fim de evitar o pretenso enriquecimento sem causa, de modo que o valor final, caso existente, poderá ser objeto de análise pelo próprio juízo de origem, não havendo, portanto, perigo inverso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.